Tribunal: TJDFT
Processo: 0720229-54.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA ULTRA PETITA. ERRO MATERIAL. AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inocorrente o alegado erro material tendo em vista que em observância a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afastou a nulidade da sentença.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
3. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.